Tribunal: CARF
Processo: 10830.004437/2010-83
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MIRIAM DENISE XAVIER
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-02-02
Data de publicação: 2023-02-17

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/12/2007
MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL. SÚMULA CARF no 171
Irregularidade na emissão, alteração ou prorrogação do MPF não acarreta a nulidade do lançamento.
DECADÊNCIA.
O direito da fazenda pública constituir o crédito tributário da contribuição previdenciária extingue-se com o decurso do prazo decadencial previsto no CTN.
Na hipótese de lançamento de ofício de crédito tributário que o sujeito passivo não tenha antecipado o pagamento, aplica-se o disposto no CTN, art. 173, I.
Caso tenha havido antecipação do pagamento, aplica-se o disposto no CTN, art. 150, § 4o, conforme súmula CARF no 99.
DECADÊNCIA. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. SÚMULA CARF No 148.
No caso de multa por descumprimento de obrigação acessória previdenciária, a aferição da decadência tem sempre como base o art. 173, I, do CTN.
SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO. ALIMENTAÇÃO IN NATURA. PAT.
Somente a alimentação in natura oferecida a segurados empregados ou trabalhadores avulsos não integra o salário de contribuição, por não possuir natureza salarial, esteja o empregador inscrito ou não no Programa de Alimentação do Trabalhador - PAT.
LEGISLAÇÃO PREVIDENCIÁRIA. AUTO DE INFRAÇÃO. GFIP. INFORMAÇÕES INEXATAS. MULTA. RETROATIVIDADE BENIGNA.
Para a multa por deixar a empresa de apresentar GFIP com os dados correspondentes a todos os fatos geradores de contribuições previdenciárias, a fim de aplicar a retroatividade benigna, ela deve ser recalculada com base no art. 32-A da Lei 8.212/1991.
INAPLICABILIDADE DE LEI. INCONSTITUCIONALIDADE. ILEGALIDADE.
O processo administrativo não é via própria para a discussão da constitucionalidade das leis ou legalidade das normas. Enquanto vigentes, os dispositivos legais devem ser cumpridos, principalmente em se trantando da administração pública, cuja atividade está atrelada ao princípio da estrita legalidade.
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. INFRAÇÃO. ARQUIVOS DIGITAIS. SÚMULA CARF No 181.
No âmbito das contribuições previdenciárias, é incabível lançamento de multa por descumprimento de obrigação acessória relacionada à apresentação de informações e documentos exigidos, ainda que em meio digital, com fulcro no caput e parágrafos dos artigos 11 e 12 da Lei 8.218/1991.

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10830.004437/2010-83
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-010.804 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
02 de fevereiro de 2023
Recorrente
PROSUDCAMP INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/12/2007
MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL. SÚMULA CARF no 171
Irregularidade na emissão, alteração ou prorrogação do MPF não acarreta a
nulidade do lançamento.
DECADÊNCIA.
O direito da fazenda pública constituir o crédito tributário da contribuição
previdenciária extingue-se com o decurso do prazo decadencial previsto no
CTN.
Na hipótese de lançamento de ofício de crédito tributário que o sujeito passivo
não tenha antecipado o pagamento, aplica-se o disposto no CTN, art. 173, I.
Caso tenha havido antecipação do pagamento, aplica-se o disposto no CTN,
art. 150, § 4o, conforme súmula CARF no 99.
DECADÊNCIA. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. SÚMULA CARF No 148.
No caso de multa por descumprimento de obrigação acessória previdenciária, a
aferição da decadência tem sempre como base o art. 173, I, do CTN.
SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO. ALIMENTAÇÃO IN NATURA. PAT.
Somente a alimentação in natura oferecida a segurados empregados ou
trabalhadores avulsos não integra o salário de contribuição, por não possuir
natureza salarial, esteja o empregador inscrito ou não no Programa de
Alimentação do Trabalhador - PAT.
LEGISLAÇÃO PREVIDENCIÁRIA. AUTO DE INFRAÇÃO. GFIP.
INFORMAÇÕES INEXATAS. MULTA. RETROATIVIDADE BENIGNA.
Para a multa por deixar a empresa de apresentar GFIP com os dados
correspondentes a todos os fatos geradores de contribuições previdenciárias, a
fim de aplicar a retroatividade benigna, ela deve ser recalculada com base no
art. 32-A da Lei 8.212/1991.
INAPLICABILIDADE
DE
LEI.
INCONSTITUCIONALIDADE.
ILEGALIDADE.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10830.004437/2010-83
Fl. 912
DF CARF MF
Original

S2-C4T1
Fl. 2

O processo administrativo não é via própria para a discussão da
constitucionalidade das leis ou legalidade das normas. Enquanto vigentes, os
dispositivos legais devem ser cumpridos, principalmente em se trantando da
administração pública, cuja atividade está atrelada ao princípio da estrita
legalidade.
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS.
INFRAÇÃO.
ARQUIVOS
DIGITAIS. SÚMULA CARF No 181.
No âmbito das contribuições previdenciárias, é incabível lançamento de multa
por descumprimento de obrigação acessória relacionada à apresentação de
informações e documentos exigidos, ainda que em meio digital, com fulcro no
caput e parágrafos dos artigos 11 e 12 da Lei 8.218/1991.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
parcial ao recurso voluntário para: a) nos autos de infração com lançamento de obrigação
principal: a.1) reconhecer a decadência até a competência 03/2005; a.2) reduzir a multa apurada
para o percentual de 20%; e b) nos autos de infração com apuração de multa por omissão de
fatos geradores em GFIP (processos 10830.004431/2010-14 – CFL 68 e 10830.004432/2010-51
– CFL 78), determinar o recálculo da multa, aplicando-se a retroatividade benigna, comparando-se a
multa do § 6°, inciso IV, do art. 32 da Lei 8.212, de 1991, na redação anterior à dada pela MP n°
449, de 2008, com a multa do art. 32-A da mesma lei; e c) excluir a multa apurada no Processo
10830.004430/2010-61.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Relatora e Presidente

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: José Luis Hentsch
Benjamin Pinheiro, Rayd Santana Ferreira, Wilsom de Moraes Filho, Matheus Soares Leite,
Wilderson Botto (suplente convocado) e Miriam Denise Xavier (Presidente). Ausente o
conselheiro Renato Adolfo Tonelli Junior.
Relatório
Trata-se de créditos lançados contra o sujeito passivo acima identificado, objeto
de acórdão de impugnação e recurso voluntário únicos, referentes aos autos de infração abaixo
relacionados:

Obrigações principais:
Fl. 913
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-010.804 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.004437/2010-83

 DEBCAD
37.246.023-2
(Processo
10830.04437/2010-83)
–
contribuição social destinada à seguridade social correspondente à
contribuição dos segurados empregados, arrecadada pela empresa de
suas remunerações e não recolhida – levantamentos FP e FP1;
 DEBCAD
37.264.524-0
(Processo
10830.04427/2010-48)
–
contribuição social destinada à seguridade social correspondente à
contribuição dos segurados empregados e contribuintes individuais, não
arrecadadas pela empresa – levantamentos RF, RF1 e PF;
 DEBCAD 37.243.809-1 (Processo 10830.004425/2010-59) – referente
à contribuição social destinada à seguridade social correspondente à
contribuição da empresa, inclusive para o financiamento dos benefícios
concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa
decorrente dos riscos ambientais do trabalho (GILRAT), incidente
sobre a remuneração de empregados e contribuintes individuais –
levantamentos FP, FP1, RF, RF1, PF e DAL (relatório às fls. 142/145);
 DEBCAD 37.243.810-5 (Processo 10830.004426/2010-01) –
*-referente
à contribuição social destinada a outras entidades e fundos – Terceiros
levantamentos FP, FP1, RF e RF1;
Obrigações acessórias:
 DEBCAD 37.264.518-6 (Processo 10830.004429/2010-37) – Código
de Fundamento Legal – CFL 38 – por ter a empresa deixado de
apresentar livros e documentos relacionados com as contribuições
sociais;
 DEBCAD 37.264.523-2 (Processo 10830.004436/2010-39) – Código
de Fundamento Legal – CFL 67 – por ter a empresa apresentado a Guia
de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e
Informações à Previdência Social – GFIP em atraso, após o início da
ação fiscal, na competência 13/07;
 DEBCAD 37.264.520-8 (Processo 10830.004431/2010-14) – Código
de Fundamento Legal – CFL 68 – refere-se à autuação por ter a
empresa apresentado as GFIPs com dados não correspondentes aos
fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias pagas a seus
empregados (multa mais benéfica nas competências que não foram
autuadas pelo CFL 78, considerando a legislação anterior);
 DEBCAD 37.264.521-6 (Processo 10830.004432/2010-51) – Código
de Fundamento Legal – CFL 78 - refere-se à autuação por ter a empresa
apresentado as GFIPs com informações incorretas ou omissas nos
campos referentes às remunerações pagas aos segurados (multa mais
benéfica nas competências 04/2007, 05/2007, 07/2007 e 08/2007);
 DEBCAD 37.264.522-4 (Processo 10830.004435/2010-94) – Código
de Fundamento Legal – CFL 77 – por ter a empresa apresentado a Guia
de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e
Informações à Previdência Social – GFIP em atraso, após o início da
ação fiscal, nas competências 13/05 e 13/06;
Fl. 914
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-010.804 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.004437/2010-83

 DEBCAD 37.264.519-4 (Processo 10830.004430/2010-61) – Código
de Fundamento Legal – CFL 21 – por ter a empresa deixado de
apresentar as informações em meio digital, conforme MANAD.

Consta dos Relatórios Fiscais que integram os processos citados, que os fatos
geradores das contribuições lançadas são as remunerações pagas a segurados empregados e
contribuintes individuais, que se encontram identificados nos seguintes códigos de levantamento:
 FP – Remuneração de empregados não declarada em GFIP, apurada em
RAIS e folha de pagamento, com multa de 24%;
 FP1 – Remuneração de empregados não declarada em GFIP, apurada em
RAIS e folha de pagamento, com multa de 75%;
 PF – Remuneração de contribuintes individuais, apuradas em contas
contábeis de despesas, com multa de 24%;
 RF – Alimentação paga a empregados, sem inscrição no PAT, com multa
de 24%;
 RF1 – Alimentação paga a empregados, sem inscrição no PAT, com multa
de 75%;
 DAL – Diferença de acréscimos legais.

Cientificado do lançamento, o contribuinte apresentou impugnação, alegando
ausência de MPF, que a multa é exorbitante, questiona o lançamento sobre valores de refeição e
requer perícia.
Foi proferido o Acórdão 05-31.205 - 7a Turma da DRJ/CPS, fls. 826/846, que
julgou improcedente a impugnação, para os dez processos que foram analisados em conjunto.
Cientificado do Acórdão em 22/11/2010 (Aviso de Recebimento – AR de fl. 848),
o contribuinte apresentou recurso voluntário em 17/12/2010, fls. 849/861, que contém, em
síntese:
Questiona os lançamentos apurados nas contas “refeição”, afirmando ser
reembolso de despesas com alimentação que não são retribuição pelo trabalho. Que estava
inscrito no PAT desde 1999 e que o não recadastramento não implica em exclusão.
Alega ausência de MPF e que por isso a autuação é nula.
Aduz que a multa aplicada é exorbitante. Entende que foi aplicada multa de ofício
de 75% em conjunto com multa moratória, o que é ilegal. Disserta sobre confisco.
Requer seja declarada a improcedência do auto de infração.
É o relatório.

Voto
Conselheira Miriam Denise Xavier, Relatora.
Fl. 915
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-010.804 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.004437/2010-83

ADMISSIBILIDADE
O recurso voluntário foi oferecido no prazo legal, assim, deve ser conhecido.

INTRODUÇÃO
Da leitura da impugnação e recurso, vê-se que o sujeito passivo não contesta os
fatos geradores que integram os levantamentos FP, FP1 e PF. Também não contesta os autos de
infração por descumprimento de obrigação acessória, as multas individualmente aplicadas,
limitando-se a alegar que a multa é confiscatória.

MPF
Sobre o MPF, não cabe declarar a nulidade do lançamento como alegado pelo
recorrente, devendo ser observada a Súmula CARF no 171:
Irregularidade na emissão, alteração ou prorrogação do MPF não acarreta a nulidade do
lançamento.

DECADÊNCIA
Ainda que não alegada, por ser matéria de ordem pública, a possível decadência
deve ser avaliada.
A Súmula vinculante STF no 08, de 20/6/08, dispõe que:
São inconstitucionais o parágrafo único do artigo 5o do Decreto-Lei 1.569/1977 e os
artigos 45 e 46 da Lei 8.212/1991, que tratam da prescrição e decadência do crédito
tributário.
Desta forma, aplicam-se os prazos previstos no CTN.
Nos lançamentos por homologação, para se apurar a decadência, na hipótese de
existência de pagamento parcial e inexistência de dolo, fraude ou simulação, aplica-se a
regra do CTN, art. 150, § 4o:
Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja
legislação atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio
exame da autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida autoridade,
tomando conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a
homologa.
[...]
§ 4o Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a contar da
ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se tenha
pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente extinto o
crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação.
Por outro lado, inexistindo pagamento parcial, a situação atrai a regra prevista
no CTN, art. 173, I, contando-se o termo inicial do prazo decadencial a partir do primeiro dia do
exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado:
Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após
5 (cinco) anos, contados:
Fl. 916
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-010.804 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.004437/2010-83

I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado;
No presente caso, os fatos geradores ocorreram no período de 01/2005 a 12/2007,
com ciência do contribuinte em 13/04/2010.
Conforme se verifica no Relatório de Apropriação de Documentos Apresentados,
fls. 26/37 do processo 10830.004425/2010-59, foram apropriados valores recolhidos para
empregados e contribuintes individuais.
Assim, aplica-se ao caso o disposto na Súmula CARF no 99:
Para fins de aplicação da regra decadencial prevista no art. 150, 4°, do CTN, para as
contribuições previdenciárias, caracteriza pagamento antecipado o recolhimento, ainda
que parcial, do valor considerado como devido pelo contribuinte na competência do fato
gerador a que se referir a autuação, mesmo que não tenha sido incluída, na base de
cálculo deste recolhimento, parcela relativa a rubrica especificamente exigida no auto de
infração.
Desta forma, aplicando-se a regra do CTN, art. 150, § 4o, na hipótese de
antecipação do pagamento, para os autos de infração com lançamento de obrigação
principal, ocorreu a decadência até a competência 03/2005.
No caso de obrigações acessórias, aplica-se o disposto no CTN, art. 173, I:
Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após
5 (cinco) anos, contados:
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado.
A matéria encontra-se sumulada pelo CARF:
Súmula CARF no 148
No caso de multa por descumprimento de obrigação acessória previdenciária, a aferição
da decadência tem sempre como base o art. 173, I, do CTN, ainda que se verifique
pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou esta tenha sido fulminada
pela decadência com base no art. 150, § 4o, do CTN.
No presente caso, como a autuação ocorreu em abril/2010, indica que poderiam
ter sido exigidos os documentos a partir da competência 12/2004, pois para esta competência o
vencimento da obrigação ocorreu em 01/2005, logo, a infração poderia ter sido conhecida a
partir desta data, com início do prazo decadencial em 1/1/2006 e término em 31/12/2010.
Portanto, não há decadência quanto aos autos de infração com lançamento de multa por
descumprimento de obrigação acessória.

ALIMENTAÇÃO SEM INSCRIÇÃO NO PAT
Da leitura do relatório fiscal (fls. 142/145 do processo 10830.004425/2010-59),
vê-se que o fundamento para a autuação relativa a valores pagos a título de alimentação,
apurados em contas contábeis “refeições” referem-se a pagamentos ou créditos efetuados
durante o mês a segurados a serviço da empresa, considerados como salário indireto. Acrescenta
que a empresa não comprovou a inscrição no Programa de Alimentação do Trabalhador – PAT.
No recurso, alega a empresa que são reembolsos por despesas de negócios dos
funcionários.
Fl. 917
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-010.804 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.004437/2010-83

Para o segurado empregado do RGPS, qualquer parcela destinada a retribuir o seu
trabalho integra o salário de contribuição, conforme Lei 8.212/1991, artigo 28, inciso I:
Art. 28. Entende-se por salário-de-contribuição:
I - para o empregado e trabalhador avulso: a remuneração auferida em uma ou mais
empresas, assim entendida a totalidade dos rendimentos pagos, devidos ou creditados a
qualquer título, durante o mês, destinados a retribuir o trabalho, qualquer que seja a sua
forma, inclusive as gorjetas, os ganhos habituais sob a forma de utilidades e os
adiantamentos decorrentes de reajuste salarial, quer pelos serviços efetivamente
prestados, quer pelo tempo à disposição do empregador ou tomador de serviços nos
termos da lei ou do contrato ou, ainda, de convenção ou acordo coletivo de trabalho ou
sentença normativa; (Redação dada pela Lei no 9.528, de 10.12.97).
Entretanto, a Lei 8.212/91, no art. 28, § 9o, exclui algumas rubricas da base de
incidência das contribuições previdenciárias, contudo para que tais rubricas sejam excluídas, elas
devem estar previstas no citado dispositivo legal e devem ser pagas dentro dos ditames da lei.
O art. 28, § 9o, prevê hipóteses de não incidência de contribuições sociais sobre
alimentação fornecida in natura e reembolso de despesas de viagem:
Art. 28. [...]
§ 9o Não integram o salário-de-contribuição para os fins desta Lei, exclusivamente:
[...]
c) a parcela "in natura" recebida de acordo com os programas de alimentação aprovados
pelo Ministério do Trabalho e da Previdência Social, nos termos da Lei no 6.321, de 14
de abril de 1976;
[...]
m) os valores correspondentes a transporte, alimentação e habitação fornecidos pela
empresa ao empregado contratado para trabalhar em localidade distante da de sua
residência, em canteiro de obras ou local que, por força da atividade, exija deslocamento
e estada, observadas as normas de proteção estabelecidas pelo Ministério do Trabalho;
[...]
Vê-se, portanto, que tais hipóteses de renúncia fiscal não são absolutas, mas sim
condicionadas pelo próprio dispositivo legal que as prevê.
No caso da alimentação, a isenção apenas acontece se os pagamentos forem
efetuados de acordo com a lei específica, no caso, Lei 6.321/76, que dispõe:
Art 3o Não se inclui como salário de contribuição a parcela paga in natura, pela
empresa, nos programas de alimentação aprovados pelo Ministério do Trabalho.
Referida lei foi regulamentada pelo Decreto no 05/1991 que define como se dá a
aprovação dos programas de alimentação pelo Ministério do Trabalho:
Art. 1° A pessoa jurídica poderá deduzir, do Imposto de Renda devido, valor
equivalente à aplicação da alíquota cabível do Imposto de Renda sobre a soma das
despesas de custeio realizadas, no período-base, em Programas de Alimentação do
Trabalhador, previamente aprovados pelo Ministério do Trabalho e da Previdência
Social - MTPS, nos termos deste regulamento.
[...]
§ 4° Para os efeitos deste Decreto, entende-se como prévia aprovação pelo Ministério
do Trabalho e da Previdência Social, a apresentação de documento hábil a ser definido
em Portaria dos Ministros do Trabalho e Previdência Social; da Economia, Fazenda e
Planejamento e da Saúde.
Fl. 918
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-010.804 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.004437/2010-83

Art. 4o Para a execução dos programas de alimentação do trabalhador, a pessoa jurídica
beneficiária pode manter serviço próprio de refeições, distribuir alimentos e firmar
convênio com entidades fornecedoras de alimentação coletiva, sociedades civis,
sociedades comerciais e sociedades cooperativas.
A Portaria 03/2002 do MTE, assim dispõe:
Art. 1o O Programa de Alimentação do Trabalhador - PAT, instituído pela Lei n.o 6.321,
de 14 de abril de 1976, tem por objetivo a melhoria da situação nutricional dos
trabalhadores, visando a promover sua saúde e prevenir as doenças profissionais.
Assim, conforme se observa na legislação, o auxílio alimentação somente não
integra o salário de contribuição se for pago in natura e de acordo com Programas de
Alimentação do Trabalhador (PAT), previamente aprovados pelo Ministério do Trabalho e da
Previdência Social.
Acontece, porém, que o Superior Tribunal de Justiça (STJ), em decisões
reiteradas, tem firmado o entendimento de que o auxílio-alimentação, fornecido in natura, não
possui natureza salarial, não sendo, portanto, passível de incidência de contribuição
previdenciária.
Desta forma, de acordo com o PARECER PGFN/CRJ/No 2117/2011, não há
incidência de contribuição previdenciária sobre o pagamento in natura do auxílio-
alimentação. Ou seja, quando o próprio empregador fornece a alimentação aos seus
empregados, não sofre a incidência da contribuição previdenciária, por não constituir verba de
natureza salarial, esteja o empregador inscrito ou não no Programa de Alimentação do
Trabalhador – PAT ou decorra o pagamento de acordo ou convenção coletiva de trabalho.
Cabe observar que o Parecer PGFN/CRJ no 2.117 aponta que o auxílio
alimentação “pago em espécie ou creditado em conta-corrente, em caráter habitual, assume
feição salarial e, desse modo, integra a base de cálculo da contribuição previdenciária.”
A Solução de Consulta da Coordenação Geral de Tributação da RFB no 35/2019,
publicada no Diário Oficial da União de 25/1/19, está assim ementada:
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
ALIMENTAÇÃO. PAGAMENTO EM PECÚNIA. INCIDÊNCIA.
A parcela paga em pecúnia aos segurados empregados a título de auxílio-alimentação
integra a base de cálculo para fins de incidência das contribuições sociais
previdenciárias a cargo da empresa e dos segurados empregados.
VINCULAÇÃO À SOLUÇÃO DE CONSULTA COSIT No 353, DE 17 DE
DEZEMBRO DE 2014.
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO IN NATURA.
A parcela in natura do auxílio-alimentação, a que se refere o inciso III do art. 58 da
Instrução Normativa RFB no 971, de 2009, abrange tanto a cesta básica, quanto as
refeições fornecidas pelo empregador aos seus empregados, e não integra a base de
cálculo das contribuições sociais previdenciárias a cargo da empresa e dos segurados
empregados.
VINCULAÇÃO À SOLUÇÃO DE CONSULTA COSIT No 130, DE 1o DE JUNHO
DE 2015.
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO PAGO EM TÍQUETES-ALIMENTAÇÃO OU CARTÃO
ALIMENTAÇÃO. NÃO INCIDÊNCIA.
Fl. 919
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2401-010.804 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.004437/2010-83

A partir do dia 11 de novembro de 2017, o auxílio-alimentação pago mediante tíquetes-
alimentação ou cartão-alimentação não integra a base de cálculo das contribuições
sociais previdenciárias a cargo da empresa e dos segurados empregados.
Desta forma, de acordo com o próprio entendimento da RFB, não integram o
salário de contribuição os valores despendidos pela empresa com a compra de refeições
fornecidas aos empregados e também com cestas básicas, mesmo sem inscrição no PAT.
Noutro giro, a verba paga para alimentação, que a empresa alega se tratar de
reembolso, não seria considerada salário de contribuição se restasse demonstrado que os valores
relativos a refeições pagos, lastreados em notas/cupons fiscais (apresentadas pela empresa), são
despesas de viagem, conforme previsto na Lei 8.212/91, art. 28, § 9o, alínea “m”. Contudo, a
hipótese de que os valores pagos aos empregados para lanches/refeições ocorreram devido à
prestação de serviços em localidade diversa do local de residência do empregado não restou
demonstrada, não permitindo concluir que os valores foram pagos aos empregados a título de
reembolso por despesa de viagem.
Além disso, não há como vincular os comprovantes juntados (fls. 198/1.813) aos
valores pagos aos empregados. Os vários recibos juntados não são suficientes para comprovar as
alegações. Não há indicação dos nomes dos empregados beneficiários dos reembolsos, nem os
valores pagos para cada um deles e por competência.
O ato de provar não é sinônimo de colocar à disposição do julgador uma massa de
documentos, sem a mínima preocupação em correlacioná-los um a um com os argumentos
apresentados, num exercício de ligação entre documento e o fato que se pretende provar.
Conforme leciona Fabiana Del Padre Tomé (TOMÉ, Fabiana Del Padre. A prova
no direito tributário: de acordo com o código de processo civil de 2015. 4. Ed. Rev. Atual. São
Paulo: Noeses, 2016. p. 405.) “[...] provar algo não significa simplesmente juntar um documento
aos autos. É preciso estabelecer relação de implicação entre esse documento e o fato que se
pretende provar, fazendo-o com o animus de convencimento”.
No presente caso, não se trata de alimentação in natura fornecida pela empresa. A
fiscalização esclarece que os valores se referem a “pagamentos ou créditos efetuados” e a própria
empresa admite tais pagamentos ao argumentar que são reembolsos, o que caracteriza pagamento
em pecúnia.
Desta forma, não sendo possível classificar a verba paga como alimentação in
natura ou como despesa de viagem, os valores relativos à alimentação em pecúnia fornecidos
aos empregados integram o conceito de remuneração e, por conseguinte, devem compor o salário
de contribuição dos segurados empregados.

MULTA DE MORA X MULTA DE OFÍCIO
Da análise dos autos de infração com lançamento de obrigação principal, não se
verifica a tese apresentada pelo recorrente de que foi lançado, em uma mesma competência, a
multa de mora e a multa de ofício.
A fiscalização, aplicando o entendimento exarado na Portaria Conjunta
PGFN/RFB no 14, de 2009, efetuou o comparativo das multas, aplicando a mais benéfica, para
cada competência. Assim, para algumas competências foi aplicada a multa de mora de 24% e
para outras a multa de ofício de 75%.
Fl. 920
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2401-010.804 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.004437/2010-83

Porém, como se verá no próximo tópico, a multa aplicada deverá ser corrigida
para 20%.

RETROATIVIDADE BENIGNA – RECÁLCULO DA MULTA
Deve-se ponderar a aplicação da legislação mais benéfica advinda da MP
449/2008, convertida na Lei 11.941/2009.
O Parecer SEI N° 11315/2020/ME, ao se manifestar acerca de contestações à
Nota SEI no 27/2019/CRJ/PGACET/PGFN-ME, foi aprovado para fins do art. 19-A, caput e
inciso III, da Lei 10.522/2002, pelo Despacho no 328/PGFN-ME, de 5 de novembro de 2020,
estando a Receita Federal vinculada ao entendimento de haver retroatividade benéfica da multa
moratória prevista no art. 35 da Lei no 8.212, de 1991, com a redação dada pela Lei 11.941/2009,
no tocante aos lançamentos de ofício relativos a fatos geradores anteriores ao advento do art. 35-
A, da Lei no 8.212, de 1991.
Sendo assim, para os autos de infração com lançamento de obrigação
principal, a multa aplicada deve ser corrigida para 20%.
Quanto aos autos de infração por descumprimento de obrigação acessória
relacionados à omissão de fatos geradores em GFIP, a Súmula CARF n° 119 foi cancelada
justamente pela prevalência da interpretação dada pela jurisprudência pacífica do Supremo
Tribunal de Justiça de incidência do art. 35-A da Lei 8.212/1991, apenas em relação aos fatos
geradores ocorridos a partir da vigência da MP n° 449, de 2009.
Por conseguinte, ao se adotar a interpretação de que, por força da retroatividade
benigna do art. 35 da Lei 8.212/1991, com a redação dada pela Lei 11.941/2009, a multa de mora
pelo descumprimento da obrigação principal deve se limitar a 20%, impõe-se o reconhecimento
de a multa do § 6°, inciso IV, do art. 32 da Lei n° 8.212, de 1991, na redação anterior à dada pela
MP n° 449, de 2008, deve ser comparada com a multa do art. 32-A da Lei 8.212/1991,
incluído pela Lei 11.941/2009, para fins de aplicação da norma mais benéfica.
Este entendimento foi exarado pela CSRF no Acórdão 9202-009.753, assim
ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/07/2000 a 28/02/2006
PRESSUPOSTOS
RECURSAIS.
DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL
NÃO
IDENTIFICADA. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO
Considerando a ausência de abordagem, no acórdão paradigma, quanto à matéria objeto
da controvérsia sobre a qual se pretende o reexame, resta inviável a identificação da
divergência jurisprudencial suscitada, razão pela qual o recurso não pode ser conhecido.
MULTA DE OFÍCIO. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. RETROATIVIDADE BENIGNA.
A fim de aplicar a retroatividade benigna, deve ser realizada comparação entre a multa
por descumprimento de obrigação acessória a que alude os §§ 4o e 5o, inciso IV, do art.
32 da Lei 8.212/91 e a multa que seria devida com base no art. art. 32-A da mesma Lei
8.212/91.
No presente caso, a fiscalização apurou multa por omissão de fatos geradores em
GFIP nos processos 10830.004431/2010-14 (CFL 68) e 10830.004432/2010-51 (CFL 78),
conforme a competência.
Fl. 921
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2401-010.804 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.004437/2010-83

A multa aplicada deverá ser avaliada em ambos os processos, por competência,
efetuando-se o comparativo da multa do § 6°, inciso IV, do art. 32 da Lei n° 8.212, de 1991,
na redação anterior à dada pela MP n° 449, de 2008, com a multa do art. 32-A da Lei
8.212/1991, incluído pela Lei 11.941/2009, para fins de aplicação da norma mais benéfica.

DEMAIS OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Para as multas aplicadas nos demais autos de infração por descumprimento de
obrigação acessória, elas não foram contestadas especificamente.
Quanto ao argumento sobre a multa ser exorbitante ou confiscatória, ele não pode
ser apreciados em processo administrativo.
A validade ou não da lei, em face de suposta ofensa a princípio de ordem
constitucional escapa ao exame da administração, pois se a lei é demasiadamente severa, cabe ao
Poder Legislativo, revê-la, ou ao Poder Judiciário, declarar sua ilegitimidade em face da
Constituição. Assim, a inconstitucionalidade ou ilegalidade de uma norma não se discute na
esfera administrativa, pois não cabe à autoridade fiscal questioná-la, mas tão somente zelar pelo
seu cumprimento, sendo o lançamento fiscal um procedimento legal a que a autoridade tributária
está vinculada.
Ademais, o Decreto 70.235/72, dispõe que:
Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei
ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.
E a Súmula CARF no 2 determina:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.

DEBCAD 37.264.519-4 (Processo 10830.004430/2010-61)
Neste auto de infração, o Contribuinte foi autuado por ter infringido o disposto na
Lei 8.218/91, artigo 11, § 3o e § 4o.
Quanto à infração em comento, a matéria foi objeto da Súmula CARF no 181:
No âmbito das contribuições previdenciárias, é incabível lançamento por
descumprimento de obrigação acessória, relacionada à apresentação de informações e
documentos exigidos, ainda que em meio digital, com fulcro no caput e parágrafos dos
artigos 11 e 12, da Lei no 8.218, de 1991.
A origem dessa súmula decorre do entendimento de que é incabível a aplicação da
lei geral (Lei 8.218/1991) quando há lei específica regulando a mesma conduta (Lei 8.212/91,
art. 32, III, e Lei 10.666/2003, art. 8o), pois havendo antinomia, aplica-se a lei especial.
Sendo assim, improcedente a autuação.

CONCLUSÃO
Voto por conhecer do recurso voluntário e dar-lhe provimento parcial para: a) nos
autos de infração com lançamento de obrigação principal: a.1) reconhecer a decadência até a
Fl. 922
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2401-010.804 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.004437/2010-83

competência 03/2005; e a.2) reduzir a multa apurada para o percentual de 20%; b) nos autos de
infração com apuração de multa por omissão de fatos geradores em GFIP (processos
10830.004431/2010-14 – CFL 68 e 10830.004432/2010-51 – CFL 78), determinar o recálculo da
multa, aplicando-se a retroatividade benigna, comparando-se a multa do § 6°, inciso IV, do art. 32
da Lei 8.212, de 1991, na redação anterior à dada pela MP n° 449, de 2008, com a multa do art.
32-A da mesma lei; e c) excluir a multa apurada no Processo 10830.004430/2010-61.

(assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier

Fl. 923
DF CARF MF
Original